Tribunal: TJDFT
Processo: 0712285-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. NOVA PESQUISA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A realização de nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD é plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
2. Considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”, que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores.
3. No caso dos autos, houve pesquisa anterior em 2022, verificando-se lapso razoável de tempo decorrido, e não foi utilizada a repetição programada, justificando-se a reiteração da tentativa.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.